Tribunal: TJBA
Processo: 8133930-28.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8133930-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA, MONYA PINHEIRO LOUREIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE HABITE-SE. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ATO VINCULADO. CONTROLE JUDICIAL DA OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
Reexame necessário em mandado de segurança impetrado contra omissão de autoridade municipal na apreciação de pedido administrativo voltado à obtenção de alvará de Habite-se, diante da paralisação injustificada de processos administrativos desde setembro de 2021, buscando a conclusão da análise e prolação de decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora injustificada da Administração Pública em apreciar pedido administrativo configura violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo; (ii) estabelecer se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para compelir a autoridade administrativa a proferir decisão, sem adentrar no mérito do ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal assegura a eficiência administrativa (art. 37, caput) e a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII), impondo à Administração o dever de decidir os requerimentos em prazo adequado.
A Lei nº 9.784/1999 estabelece o dever de decisão expressa (art. 48) e fixa prazo de até 30 dias para sua prolação após a instrução (art. 49), reforçado pela Lei Estadual nº 12.209/2011 (art. 34), sob pena de responsabilidade.
A paralisação prolongada dos processos administrativos, sem justificativa idônea, caracteriza mora administrativa e violação ao direito de petição, configurando abuso de poder por omissão.
A expedição de alvará de Habite-se constitui ato administrativo vinculado, não havendo discricionariedade para a Administração retardar sua análise quando presentes os requisitos legais.
O Poder Judiciário pode intervir para assegurar a legalidade e compelir a Administração a decidir, sem substituir o administrador no exame do mérito do pedido, em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJ-BA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A demora injustificada da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. 2. O administrado possui direito líquido e certo à obtenção de decisão administrativa em prazo razoável. 3. O Poder Judiciário pode compelir a Administração a decidir, sem adentrar no mérito do ato administrativo. 4. A expedição de alvará de Habite-se constitui ato vinculado, vedada a sua procrastinação indevida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 49; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS nº 25.859/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 29.06.2021; TJ-BA, MS nº 8027541-56.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 23.09.2021; TJ-BA, MS nº 8004587-84.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 19.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8133930-28.2021.8.05.0001
, originários da

7ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA